Tribunal: CARF
Processo: 10680.724878/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.724878/2010-66
ACÓRDÃO
2001-007.067 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LIONI DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DEPENDENTE E INSTRUÇÃO.
A legislação de regência não permite ao sujeito passivo a utilização de
deduções relativas a netos em relação aos quais não detenha guarda
judicial.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia, tendo em vista sua desnecessidade e o não
cumprimento das determinações do art. 16 do Decreto 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.067 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724878/2010-66
2
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado (a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-34.329 da 9a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG (fls. 330 e segs.).
Trata-se de Auto de Infração lavrado em face de Maria Lioni de Oliveira, CPF
913.529.166-49 (fls. 01/211) relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2009, ano-calendário 2008, que ajustou o valor de imposto a restituir de
R$8.471,62 para o valor de R$207,69.
O lançamento reporta-se aos dados informados nas declarações de Imposto de
Renda Pessoa Física da interessada, fls. 198/204, entre os quais foram glosadas
deduções de dependentes, despesas médicas e despesas com instrução.
No relatório denominado Termo de Verificação Fiscal, estão descritos os
procedimentos da fiscalização que serão a seguir sintetizados.
Em procedimento de revisão de declaração, a contribuinte foi intimada a
apresentar a comprovação das despesas com instrução, os comprovantes de
rendimentos e de dependência, os comprovantes de todas as despesas médicas
declaradas e microfilmagem de cheques para serviços prestados por pessoas
físicas marcadas no termo de intimação.
A contribuinte apresentou vários documentos que foram analisados. Em relação
aos dependentes a contribuinte comprovou a relação de dependência de todas as
pessoas relacionadas em sua DIRPF exceto para Augusto e Guilherme, que são
seus netos, mas em relação aos quais não foi apresentado Termo de Guarda
Judicial. Portanto não podem ser considerados dependentes da contribuinte para
fins de Imposto de Renda.
Assim, foi glosado o valor de R$1.655,88 referentes a dedução com o dependente
Augusto Rener.
No quadro constante à fl. 12, a autoridade fiscal relaciona as despesas com
instrução informadas pela contribuinte em sua DIRPF referentes aos exercícios de
2007 a 2010. Para o exercício de 2009, foi glosado o valor de R$2.000,00 por
tratar-se de despesa tendo como beneficiário Augusto Rener, neto da
contribuinte, mas em relação ao qual não foi apresentado guarda judicial.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.067 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724878/2010-66
3
De forma análoga, a autoridade fiscal relaciona, à fl. 13, as despesas médicas
informadas referentes aos exercícios de 2007 a 2010. Informa que, analisando os
aspectos gerais das despesas médicas declaradas, chama a atenção a freqüência e
a diversidade de profissionais da área da saúde (principalmente dentistas e
fisioterapeutas), assim como os valores declarados junto a esses profissionais.
Esclarece que no Termo de Início do Procedimento Fiscal foram solicitadas as
microfilmagens de cheques para comprovação do efetivo pagamento somente
das despesas relacionadas no quadro de fl. 14. Em relação aos profissionais
listados, a contribuinte apresentou somente recibos de pagamentos. Informa que,
como pode ser verificado na tabela citada acima, o domicílio de todos os
profissionais listados encontra-se fora de Belo Horizonte (Carmo do Paranaíba e
Brasília) cidade onde vive a contribuinte e suas filhas, beneficiárias dos serviços
supostamente prestados. Diz que foge à idéia de razoabilidade de que as mesmas
morando e estudando em Belo Horizonte contratarem serviços em cidades
distantes ao longo de todo o ano para tratamento de saúde.
Assim, foi glosado o valor de R$27.150,00 referentes a dedução com despesas
médicas para o exercício 2009.
A tabela a seguir demonstra o total das infrações, por exercício:
Exercício
Dependentes
Instrução
Médicas
Total Infrações
2009
1.655,88
2.000,00
27.150,00
30.805,88
Como enquadramento legal são citados, na notificação, entre outros, os seguintes
dispositivos: art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943;
arts. 73, 78 e 83, inciso II do RIR/99; art. 8o, inc. II, alínea “b” da Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995.
A contribuinte tomou ciência pessoal do auto de infração em 06/12/10, e
apresentou a impugnação anexada às fls. 213/232, e documentos de fls. 255/327,
onde alega, em síntese , o que se segue.
Depois de identificar-se e demonstrar a tempestividade da impugnação, alega que
não há razão na autuação por dedução indevida de dependente e despesas com
instrução, pois um dos princípios que norteia o Direito Tributário é o princípio da
verdade material, constitucionalmente referendado e que detém legitimidade no
ordenamento jurídico.
Informa que é questão fática que seu filho, Thiago Rener de Oliveira, é pai de
Augusto Rener Barbosa de Oliveira e Guilherme Rener Coutinho de Oliveira, sendo
que seu filho não é casado e nem mantém união estável com as mães dos citados
netos. Aduz que já demonstrou à RFB que os menores são custeados por ela.
Junta aqui também declaração da mãe do primeiro menor e do avô do segundo
menor demonstrando esse fato.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.067 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724878/2010-66
4
Argumenta ainda e junta provas de que seu filho reside fora do país e não possui
renda para o sustento de seus filhos. Durante o período em que declarou o neto
Augusto como dependente, está comprovado que sua mãe também residia fora
do país e o menor dependia totalmente da avó.
Alega que os netos tinham que ser cuidados por ela, visto que os pais não tinham
condições e não foi necessário o requerimento da guarda judicial, em virtude de
ser um acordo amigável entre as partes. Entende que o vínculo está plenamente
demonstrado com a documentação anexada.
No caso do segundo neto, Guilherme, junta a declaração do avô e os exames de
paternidade efetuados bem como recibos de transferência de valores pagos a
mãe do menor. Diz que a legislação tributária sustenta a pretensão da defesa e
transcreve o artigo 35, incisos IV e V da Lei 9.250/95.
Sustenta que o fisco não pode entender a ausência da guarda judicial como
elemento cerceador do reconhecimento da verdade material já que a guarda foi
amigável e sem controvérsia dos interessados. Diz que as razões são as mesmas
para defender-se da glosa de despesas com instrução.
Em relação a dedução indevida de despesas médicas, entende também sem razão
o feito fiscal pois que valeu-se de uma presunção, ainda que legítima, para sugerir
que as despesas declaradas não são reais e não dizem respeito a um serviço de
fato prestado.
Entende que a fiscalização fundamentou a presunção em dois pontos básicos: a
falta de cópias de cheques e depósitos bancários dos valores contidos nos recibos
e o fato de que os profissionais que prestaram os serviços médicos estarem
preponderantemente em Carmo do Paranaíba, cidade que dista 360 quilômetros
de Belo Horizonte.
Sobre essas questões afirma que apresentou todos os recibos e que não há
apenas pagamento em dinheiro, pois existe também pagamento em cheques ao
portador que o prestador pode ter repassado a terceiros, prática essa muito
utilizada no setor médico e odontológico e que não é ilegal.
Informa que faz juntada de detalhamentos dos últimos serviços odontológicos
prestados, por ser de maior valor e maior complexidade(implante dentário) e que
em parte do período ainda prestava serviços de contabilidade na localidade de
Carmo do Paranaíba, sendo que possui propriedade rural naquela região.
Aduz ainda que viveu a maior parte da vida nessa cidade e não quis largar os
profissionais ali residentes e de sua confiança. Registra que passou por períodos
turbulentos que exigiram os tratamentos fisioterápico, dentário e psicológico,
como comprovam os recibos apresentados.
Apesar de considerar que os documentos apresentados evidenciam que a glosa é
indevida, requer a produção de prova pericial, pois há matéria técnica de saúde
que o fisco questiona e formula quesitos.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.067 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724878/2010-66
5
Requer o acolhimento da impugnação no sentido de afastar as glosas feitas ou
que o caso seja convertido em perícia que referendará os tratamentos e gastos
feitos pela impugnante.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
O auto de infração em comento foi lavrado por glosa de deduções com
dependentes, despesas médicas e despesas com instrução lançadas na Declaração
de Ajuste Anual da contribuinte Exercício 2009.
A contribuinte, em sua defesa, informa que os dependentes glosados pela
fiscalização são seus netos que são, de fato, mantidos por ela. Descreve toda a
situação familiar e junta documentos para provar o alegado.
No tocante aos dependentes e despesas com instrução, oportuno trazer aos autos
as disposições acerca das possíveis deduções na Declaração de Ajuste Anual,
estabelecida na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas :
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
(Redação dada pela Lei no 11.482, de 31 de maio de 2007)
c) à quantia de R$ 1.516,32 (um mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta e dois
centavos) por dependente;
(...)
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
(...)
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;(g.n)
(...)
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.067 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724878/2010-66
6
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, verifica-se que a lei é bem clara ao
exigir expressamente o termo de guarda judicial de um neto para que ele possa
ser considerado dependente para fins de imposto de renda.
No caso, em que pese as alegações apresentadas pela contribuinte e a
demonstração de que efetivamente cuida de seus netos, esses não têm a força
probante necessária para cancelar a glosa fiscal efetuada visto que, como
demonstrado acima, o documento essencial exigido pela legislação tributária
(termo de guarda judicial) não foi trazido aos autos.
Nessa esteira, considero que devem ser mantidas as glosas efetuadas relativas a
dependentes e despesas com instrução.
No tocante às despesas médicas tem-se que de acordo com o art. 8o, inc. II, alínea
“a” da Lei no 9.250, de 1995, na declaração de ajuste anual, para apuração da
base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos efetuados, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas
e dentárias, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos
ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
De acordo com o § 2o, III do precitado dispositivo, a dedução fica condicionada
ainda a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
Por sua vez, o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda, RIR/1999, dispõe:
“Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.” (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. No caso de
falsidade dos recibos, caberia ao fisco a prova, com fulcro no art. 389 do Código
de Processo Civil. A autuação, porém, no tocante à matéria litigiosa, não está
fundamentada na falsidade dos documentos. Está, isto sim, alicerçada na falta de
comprovação do efetivo pagamento e prestação dos serviços. A falta desses
elementos não implica, necessariamente, falsidade documental, mas, sim, na
imprestabilidade desses recibos para fruição do benefício fiscal.
A lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do
Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte
pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.067 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724878/2010-66
7
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para a
impugnante o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o
fazendo, deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das
deduções, por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer que o
ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto
ao fato questionado. Não cabe ao fisco, neste caso, obter provas da inidoneidade
do recibo, mas, sim, ao impugnante apresentar elementos que dirimam qualquer
dúvida que paire a esse respeito sobre o documento.
Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a
comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do
prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de
pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos
bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores coincidentes
ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos
legais.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que a contribuinte efetue os pagamentos
com cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção
de beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não
apenas ela e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve
acautelar-se, mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do
serviço e do pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova da
regularidade da dedução pleiteada, ao contrário do que alega a impugnante.
Segundo o termo de intimação fiscal de fls. 15, a contribuinte foi intimada a
comprovar a efetiva utilização dos serviços médicos e comprovar o efetivo
pagamento dos mesmos juntando cópias de cheques, transferências e extratos
bancários que registrem tais operações ou outros documentos probatórios dos
pagamentos.
Observa-se, no entanto, que nada foi trazido na impugnação que pudesse
comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas e odontológicas efetuadas.
A contribuinte apenas juntou novamente os recibos e declarações dos
profissionais que já haviam sido apresentados à fiscalização. Não foram juntados
extratos bancários ou cópias microfilmadas de cheques nominais ou qualquer
outra forma de demonstração da efetiva transferência dos valores pagos aos
profissionais de saúde.
Registre-se que em defesa do interesse público, para gozar as deduções com
despesas médicas, não basta ao contribuinte a disponibilidade de simples recibos
e declarações, cabendo a esse, se questionado pela autoridade administrativa,
comprovar, de forma objetiva a efetiva prestação do serviço médico e o
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.067 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724878/2010-66
8
pagamento realizado. No caso, não há indicação nos autos da comprovação do
efetivo pagamento das despesas médicas.
Os recibos oferecidos, por si sós, são considerados insuficientes para a aceitação
da referida dedução no montante declarado, levando em conta o valor envolvido,
pois, na verdade, fazem prova tão somente das declarações neles contidas, não
dos fatos declarados.
As declarações constantes de documentos particulares presumem-se verdadeiras
apenas em relação às partes que participaram do ato, como dispunha o art. 131,
caput, do Código Civil de 1916, o parágrafo único do art. 219 do Código Civil atual
e, ainda, o art. 368 do Código de Processo Civil.
Quanto ao pedido de perícia, verifica-se que o mesmo não se justifica. Conforme
se depreende da análise atenta do auto de infração e seus anexos, o fato gerador
do lançamento está claramente descrito e explicitado de forma transparente, a
fim de possibilitar ao sujeito passivo a conferência de todos os valores lançados.
Cada valor utilizado no lançamento e que ensejasse dúvidas à contribuinte no
tocante à natureza da importância paga poderia ser por ela analisada. Caso
pretendesse refutar o lançamento e comprovar que os valores lançados são
indevidos, poderia fazê-lo através de provas carreadas aos autos que
comprovassem o pagamento dos serviços prestados. Tais provas não foram
trazidas aos autos, não se mostrando plausível a realização de perícia para se
demonstrar o que se pode comprovar com a simples juntada de documentos,
sendo, portanto, prescindível a sua realização.
Além disso, não foram cumpridas as exigências contidas no art. 16 do Decreto
70.235/72, in verbis, que disciplina o assunto:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Desta feita, verifico que não foram trazidos ao processo novos elementos que
demonstrassem que os valores informados foram, de fato, transferidos para os
profissionais de saúde indicados, razão pela qual toda a glosa deve ser mantida.
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação
apresentada e manter o valor de imposto a restituir ajustado formalizado no
presente lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/02/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 24/02/2012, Recurso Voluntário, fl. 340, por meio do qual repisa seus argumentos de
defesa já anteriormente trazidos em sede de impugnação na DRJ.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.067 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724878/2010-66
9
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos e, quanto às deduções de despesas
médicas, acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos,
pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.067 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724878/2010-66
10
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do imóvel
em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma infinidade
de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador entendeu por
conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em
cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo
ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.067 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724878/2010-66
11
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes e, portanto, deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 362
DF CARF MF
Original